Tribunal: CARF
Processo: 10940.001221/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001221/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.243 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
EDUARDO PANEK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva, recebidos pelos
contribuintes e seu dependente indicado na declaração de ajuste, devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com
a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001221/2008-02
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.243 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001221/2008-02

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-34.729 que
julgou procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO relativa ao IMPOSTO DE RENDA
DA PESSOA FÍSICA – ano calendário 2006 – por verificar omissão de rendimentos de
dependente (esposa) referente à fonte pagadora LOUIS DREYFUS COMODITIES BRASIL SA.
A impugnação foi apresentada tempestivamente e alegou, em preliminar,
cerceamento do direito de defesa por falta de precisão do enquadramento legal, no mérito
afirmou que os rendimentos auferidos pela dependente são isentos pois estavam abaixo da faixa
limite de tributação.
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. - Não procedem as arguições de nulidade quando
não se vislumbra nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/72.
DECLARAÇÃO CONJUNTA COM DEPENDENTES. OPÇÃO. INCLUSÃO DOS
RENDIMENTOS DOS DEPENDENTES. OBRIGAÇÃO.
A legislação do imposto de renda da pessoa física faculta ao contribuinte elaborar e
entregar a sua declaração de ajuste anual em conjunto com seus dependentes. Todavia,
ao optar por essa forma de declaração, obriga-se a entregar à tributação conjunta os
rendimentos auferidos por esses dependentes.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE APÓS
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Depois de iniciado o procedimento fiscal, é vedada a retificação da declaração de ajuste
anual com o fim de reduzir o imposto devido, mediante exclusão do dependente
regularmente informado pelo contribuinte.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. OPORTUNIDADE
Com a impugnação ocorre a oportunidade da apresentação de provas, precluindo o
direito de o impugnante apresentá-las em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e,
tempestivamente, apresentou Recurso Voluntário aduzindo os motivos e fatos alegado
anteriormente, acrescido de nulidade da decisão de piso.
É o relatório.

Voto
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.243 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001221/2008-02

Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Nulidade
O recorrente afirma que há nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa. Aduz ainda que a legislação citada no lançamento não corresponde à infração que se
imputa ao contribuinte, dificultando o exercício do direito à ampla defesa.
Ainda em preliminar pede a anulação da decisão de piso por não ser devidamente
motivada quando aprecia o argumento de insuficiente da motivação do indeferimento da
Solicitação de Revisão de Lançamento - SRL.
A decisão de piso está correta. Conforme cita, as causas de nulidade do
lançamento são as elencadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1975.
Ademais, não há que se falar em nulidade do Lançamento lavrado por servidor
competente e com a devida previsão legal para todos os valores lançados, sendo que a descrição
dos fatos, a capitulação legal e as provas juntadas ao processo, permitem a correta compreensão
da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se verificando qualquer preterição ao direito
de defesa
A decisão recorrida também afirma que o SRL não integra o processo
administrativo fiscal e não é uma instância recursal, apenas um procedimento de revisão antes do
processo administrativo fiscal em si, assim, ainda que a motivação de indeferimento seja suscita,
não invalida o lançamento realizado nem compromete o direito à ampla defesa.
Novamente não há reparos da decisão de piso. O contencioso administrativo tem
suas regras contidas no Decreto 70.235. de 1972 e se instala com a apresentação tempestiva da
impugnação. Nesta fase, o contribuinte terá o pleno direito à defesa e, se julgar que ocorreu erro
no lançamento do crédito tributário, ou mesmo no procedimento de revisão, terá todas as
instância administrativas para demonstrar sua razão.
Ademais, a simples inconformidade com os motivos de decidir do Acórdão
recorrido, não se constituem em motivos suficientes para determinar sua anulação.
Mérito
O declarante preencheu o rendimento da cônjuge na ficha de “Informações do
Cônjuge”, mas não informou em “Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica pelos
Dependentes”, deste modo, o valor recebido pela dependente não somou à base de cálculo do
tributo do declarante, para fins de determinação do valor do Imposto de Renda a pagar.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.243 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001221/2008-02

A fiscalização, com base nos dados da DIRF da fonte pagadora, realizou o
lançamento do rendimento de dependente omitido.
No pedido de revisão – SRL, o contribuinte admite que preencheu errado e pede o
afastamento da multa de ofício sob o argumento de erro escusável por não ser um especialista no
assunto.
O lançamento não foi revisto.
Na impugnação argumenta que os valores recebido pela esposa estariam abaixo do
limite de isenção, motivo pelo qual não seria base de cálculo do tributo e cita diversos julgados
que tratam da situação de apresentação de declaração em separado pelo contribuinte.
Todavia, não é essa a situação, pois o recorrente admite que não houve
apresentação de declaração em separado.
Na declaração juntada aos autos a esposa foi declarada como dependente. Essa
opção traz algumas consequências: da o direito de usufruir do desconto como dependente, mas
obriga a declaração “conjunta” de rendimentos.
Se tivessem declarado separadamente, poderiam cada qual utilizar das faixas de
isenção, mas com a opção pela declaração conjunta, os rendimentos devem ser somados para
encontrar a base de cálculo do tributo.
A decisão de piso faz a transcrição da legislação que contem as regras descritas:
Essa disposição encontra-se normatizada na Instrução Normativa SRF n° 15, de 2001,
que dispõe sobre normas de tributação relativas à incidência do imposto de renda das
pessoas físicas:
Dependentes
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I ­ o cônjuge;...
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
E nem se alegue que essas disposições não constaram da fundamentação legal do
lançamento ou não foram postas ao conhecimento do impugnante, porquanto a ninguém
é permitido deixar de cumprir a lei sob alegação de seu desconhecimento. Assim,
deveria o contribuinte saber que, ao efetuar a sua declaração em conjunto e indicar sua
esposa como sua dependente, teria também que oferecer o rendimento dela à tributação.
A opção é escolha dos contribuintes, mas o lançamento do crédito tributário
impede a mudança na opção, nos termos do §1o do art 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.243 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001221/2008-02

§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
(grifei)
O recorrente afirma que o correto seria ter glosado o desconto como dependente e
não o lançamento do valor omitido, todavia a afirmação não tem amparo na legislação tributária,
nem é o entendimento deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e
seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente
oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com a
multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
(Acõrdão no 2003-002.663 de 20/10/2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
POR
DEPENDENTE.
INFORMAÇÃO
EM
DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante somados
para efeitos de tributação na declaração.
Devem ser excluídas do lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca, restar comprovada nos autos, tiver sido enviada espontaneamente por
DIRPF do dependente em questão.
(Acórdão no 2001-003.754, de 24/09/2020)
(grifei)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.243 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.001221/2008-02

Fl. 96
DF CARF MF
Original